Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-93.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. PERÍODO INTEGRAL. PROXIMIDADE DO LOCAL DE TRABALHO DO RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao acórdão que reconheceu o direito à matrícula de criança em creche pública, em período integral e próxima ao local de trabalho do responsável, bem como manteve a fixação de honorários advocatícios por equidade em favor da Defensoria Pública.
2. O recorrente sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que não teria sido observada a correta aplicação dos Temas 548 e 698 do STF, além de não ter sido enfrentada a questão relativa à fila de espera, à limitação de vagas, à discricionariedade administrativa e aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da separação de poderes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se o acórdão apresenta omissão quanto aos fundamentos jurídicos e fáticos invocados pelo Distrito Federal, notadamente no que se refere à aplicação dos precedentes do STF (Temas 548 e 698), à existência de fila de espera, à possibilidade de universalização da obrigação, à extensão da discricionariedade administrativa e à observância dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da separação de poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado examinou todos os argumentos relevantes apresentados nas apelações, seja de forma expressa, seja de maneira implícita, e fundamentou de modo suficiente a possibilidade de intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à educação infantil. Para tanto, apoiou-se na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
5. O voto vencedor reconheceu que a educação infantil possui aplicabilidade imediata e impõe limites à discricionariedade administrativa, autorizando a intervenção judicial sempre que necessária para assegurar o direito à matrícula em creche, inclusive em período integral e em unidade próxima ao local de trabalho do responsável.
6. A referência ao Tema 548 do STF não se traduziu em mera transposição acrítica do precedente, mas integrou raciocínio autônomo acerca do direito fundamental à educação infantil. O acórdão não é omisso por deixar de realizar distinguishing, pois adotou fundamentação própria e suficiente. A ausência de menção expressa ao Tema 698 do STF igualmente não configura omissão, uma vez que o conteúdo jurídico essencial da controvérsia foi analisado, inclusive quanto à possibilidade de controle judicial de políticas públicas em matéria de direitos fundamentais.
7. O acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, os argumentos relativos à fila de espera, à universalização da obrigação e à alegação de privilégio, ao afirmar que a escassez de vagas e as limitações administrativas não afastam o núcleo essencial do direito individual à educação infantil quando submetido à apreciação judicial.
8. Os embargos de declaração, portanto, não apontam vício sanável, mas buscam rediscutir matéria de mérito e substituir a interpretação jurídica firmada pela Turma por aquela defendida pelo Recorrente, o que não é admitido nos termos do art. 1.022 do CPC. Ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento dos embargos de declaração, quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento. 2. A mera discordância do recorrente quanto à interpretação jurídica adotada no acórdão não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
Dispositivos relevantes citados:CF, arts. 5o, § 1o, 208, I e IV, 211, § 2o; CPC, art. 1.022; ECA, art. 53, V; e Lei n° 9.394/96, arts. 4o, IV, e 34.
Jurisprudência relevante citada:STF, Temas 548, 698 e 1.002; e ARE 639.337/SP.